Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-39.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000452-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TADEU STANLEY DA CONCEICAO - CPF: 054.716.973-67 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DE BRITO SANTOS - CPF: 008.625.033-70 (VÍTIMA), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo Plantonista da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT), que converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da suposta prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121,
caput
, c.c. art. 14, II, do CP). O impetrante alega ilegalidade da prisão por vícios formais, ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar e existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão em flagrante foi legal e se eventuais agressões policiais no momento da prisão ensejam nulidade; (ii) analisar se a conversão da prisão em flagrante para preventiva possui fundamentação concreta e atende aos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) avaliar se há suficiência de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de violência policial, embora grave, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão em flagrante, pois a apuração de eventual abuso deve ocorrer por meio próprio e não prejudica a regularidade da segregação cautelar. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

2. A homologação do flagrante e a conversão em preventiva foram devidamente fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, com base nos requisitos dos artigos 310, II, e 312 do CPP, tendo sido demonstrada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso de arma branca em um contexto de embriaguez e pela ausência de motivação aparente para o ataque, o que denota periculosidade do agente.

3. A existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não constitui fundamento suficiente para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do
periculum libertatis
.

4. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, conforme disposto no art. 282, I e II, § 6º, do CPP, diante da gravidade dos fatos e do risco concreto de reiteração criminosa, ressaltando a proximidade entre acusado e vítima, que residem e trabalham no mesmo alojamento, o que configura risco iminente de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A alegação de violência policial, sem prejuízo concreto, não invalida a prisão em flagrante. 2. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. 3. Predicados pessoais favoráveis não garantem, por si sós, a revogação da prisão preventiva. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há risco concreto à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 282, I e II, § 6º; 310, II; 312; 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05/03/2024; STJ, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, 6ª Turma, j. 06/12/2007; STJ, AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 14/8/2023; Enunciado Orientativo n. 27, TCCR/TJMT; Enunciado Orientativo n. 6, TCCR/TJMT; Enunciado Orientativo n. 43, TCCR/TJMT; TJMT, N.U 1000930-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
TADEU STANLEY DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora Juízo Plantonista da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT), nos autos n.
1000101-83.2025.8.11.0059
, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de garantir a ordem pública,
uma vez que presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312, do CPP (Id. 262429755 – p. 68-70).

Em suas razões, o impetrante alega a ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, sob o argumento de que apresenta vícios devido à violência policial sofrida no momento da prisão. Sustenta, ainda, a necessidade de revogação da prisão preventiva ao argumento de que não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da segregação cautelar, sobretudo ao considerar a ausência de gravidade da conduta em concreto.

Alega, ainda, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, possuindo residência fixa, trabalho lícito, é primário, de bons antecedentes, ressaltando que a decisão de prisão preventiva não demonstrou a necessidade concreta da custódia para a garantia da ordem pública.

Por fim, busca a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão da não apresentação por parte da autoridade apontada como coatora, de qualquer fundamentação sobre eventual insuficiência das medidas do art. 319 do CPP.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar o julgamento definitivo. Subsidiariamente, caso este não seja o entendimento dominante, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada dos documentos de Id. 262429755.

O pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judicial (Id. 262429794).

Informações prestadas no Id. 263416572.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem (Id. 265386278).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente
TADEU STANLEY DA CONCEIÇÃO
, ante à suposta prática do crime de homicídio tentado, ilícito tipificado no art. 121,
caput
, c.c. art. 14, II, ambos do CP, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, em decisão assim fundamentada:

Colhe-se do auto de prisão que o flagrado foi detido em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, tendo sido ouvido no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunhas, a vítima e o conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Verifico que a prisão foi efetuada legalmente e na forma do artigo 304 do Código de Processo Penal.

Em que pese o flagrado ter informado a prática de suposta violência física por parte dos policiais, as supostas agressões policiais não são aptas a ensejar a nulidade do respectivo auto de prisão em flagrante, eis que suposto excesso na abordagem policial depende de provas e deve ser objeto de apuração administrativa e eventual punição penal em caso de sua comprovação, de modo que, ao final, serão adotadas as medidas cabíveis para a apuração da suposta agressão e adoção de eventuais providências.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não sendo o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Estatuto Processual Penal, razão pela qual HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante.

Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, entendo que estão presentes no caso concreto os requisitos do artigo 312 do CPP.

Neste momento processual, a materialidade e a autoria encontram-se suficientemente demonstradas pelos elementos constantes no boletim de ocorrência. O próprio custodiado declarou não ter tido qualquer discussão prévia com a vítima antes da prática do delito, tampouco se recorda de ter desferido a facada que lhe é atribuída. A vítima, por sua vez, também afirmou que não houve qualquer desentendimento anterior com o acusado, circunstância que agrava a conduta, evidenciando um ataque aparentemente gratuito, com o uso de uma faca de cozinha. Ressalta-se que, ainda que se trate de um utensílio doméstico, tal fato não elimina sua potencialidade lesiva, especialmente dependendo da região corporal atingida.

Diante disso, a prisão preventiva mostra-se necessária, neste momento, para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato, caracterizado pelo emprego de violência com arma branca em um contexto de embriaguez. A gravidade da conduta é ainda mais alarmante considerando a ausência de um motivo aparente para o ataque.

Além disso, a eventual soltura do acusado, que trabalha e reside no mesmo alojamento que a vítima, representa um risco iminente de reiteração da conduta. A proximidade entre acusado e vítima, somada à violência demonstrada na prática do ato, compromete a segurança e a integridade da vítima, ainda que o custodiado seja primário e possua emprego fixo.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado TADEU STANLEY DA CONCEICAO em preventiva, com base na garantia da ordem pública.

EXPEÇA-SE o mandado de prisão, devendo a segregação ser efetivada e mantida com as cautelas e garantias legais. (...) (Id. 262429755 – p. 68-70).

O impetrante sustenta, inicialmente, a ilegalidade da prisão em flagrante devido à violência policial sofrida no momento da prisão, tendo sido objeto de tratamento cruel por parte dos policiais militares no momento de sua prisão em flagrante, bem como apresentado lesões aparentes da violência sofrida.

Assevera, ainda, que a conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente foi realizada sem fundamentação concreta e que, ao contrário do sustentado pelo Juízo
a quo
,
a decretação da custódia não visa garantir a ordem pública, mas tão somente proteger algo abstrato, indeterminado e incerto, e isto se verifica uma vez que este “bem jurídico”, sobre o qual a autoridade coatora alega estar sujeito a iminente violação enquanto o acusado estiver em liberdade
.

Por fim, ressalta os predicados pessoais favoráveis do paciente, como fundamento para a substituição por medida cautelar diversa da prisão (art. 319, CPP).

De início, no que concerne às alegações defensivas de
ilegalidade da prisão em flagrante
, entendo que tal alegação não se sustenta, pois carece de demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do Código de Processo Penal.

Analisando os autos, constata-se que a autoridade indicada coatora homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão do paciente em preventiva, o qual, na ocasião, foi devidamente representado pela Defensoria Pública.

A homologação e conversão da prisão preventiva ocorreram com base nas informações disponíveis nos autos, estando, portanto, amparadas nos artigos 310, II, e 312 do Código de Processo Penal. Cabe destacar que o ordenamento jurídico brasileiro permite a conversão do flagrante em prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

No caso em apreço, a decisão impugnada analisou as informações constantes nos autos até aquele momento processual, não identificando vícios no flagrante, sendo que acerca de eventuais abusos das autoridades policiais na ocasião da prisão em flagrante, o magistrado pontuou, em síntese:

Em que pese o flagrado ter informado a prática de suposta violência física por parte dos policiais, as supostas agressões policiais não são aptas a ensejar a nulidade do respectivo auto de prisão em flagrante, eis que suposto excesso na abordagem policial depende de provas e deve ser objeto de apuração administrativa e eventual punição penal em caso de sua comprovação, de modo que, ao final, serão adotadas as medidas cabíveis para a apuração da suposta agressão e adoção de eventuais providências. (Id. 262429755 – p. 68-70).

Acertada a decisão do juízo.

No que pertine à alegação de abuso de autoridade e agressão policial, tal questão deverá ser apurada no curso da instrução probatória, dentro da ação penal originária, pois essa análise demanda a produção de provas, circunstância que se revela incabível na via estreita do
Habeas Corpus
.

Destaco que, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, é garantido ao acusado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sendo a audiência de custódia e a instrução criminal os meios apropriados para avaliar a regularidade dos atos policiais e eventuais abusos.

Além disso, é oportuno destacar o
Enunciado Orientativo n. 27
da TCCR/TJMT, que estabelece que eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.

Portanto, não há se falar em nulidade do auto de prisão em flagrante ou da prisão preventiva do paciente em decorrência das agressões, uma vez que as formalidades exigidas foram observadas e a conversão foi devidamente fundamentada pela autoridade judicial competente.

A propósito, este Sodalício entende que:

(...) é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que, com a homologação do auto de prisão em flagrante delito e sua posterior conversão em prisão preventiva, tornam-se superadas eventuais arguições de nulidade concernentes à prisão em flagrante, por já existir novo fundamento à segregação. Precedentes. (N.U 1000930-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.02.2024, publicado no DJE 29.02.2024).

Superado este ponto, exsurge dos autos que há motivação suficiente para demonstrar a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Nos presentes autos, os indícios de autoria e materialidade, estão demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 262429755 - p. 15); Boletim de Ocorrência n. 2025.9583 (Id. 262429755 – p. 17-20); Termos de Depoimentos (Id. 262429755 - p. 25-29); Termo de Declaração (Id. 262429755 – p. 30-31); Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 262429755 – p. 37-40); Termo de Representação Criminal n. 2025.16.13357 (Id. 262429755 – p. 41-42); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 262429755 – p. 45-48), revelando a presença do
fumus comissi delicti
.

Quanto ao
periculum libertatis
, o juízo de 1º Grau apontou a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso de arma branca em um cenário de embriaguez, sendo que a severidade do ato torna-se ainda mais preocupante diante da inexistência de qualquer motivação aparente para a agressão.

Ademais, a eventual liberação do acusado, que divide o mesmo alojamento com a vítima e exerce atividade laboral no local, configura um risco substancial de reiteração delitiva, tendo em vista a proximidade entre as partes envolvidas, aliada à violência empregada no episódio, o que coloca em perigo a segurança e a integridade da vítima, independentemente do fato de o paciente ser primário e possuir vínculo empregatício estável.

Nessa esteira de pensar, neste Sodalício vigora o
Enunciado Orientativo n. 6
, da TCCR/TJMT, no sentido de que:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Convém destacar que o delito, em tese, praticado pelo paciente, reveste-se de gravidade elevada, tendo em vista que as informações dos autos dão conta que o paciente e a vítima estavam embriagados quando, munido de uma faca de serra pequena, sendo que o paciente partiu para cima da vítima, desferindo-lhe um golpe na mandíbula. O paciente e a vítima entraram em vias de fato, tendo a vítima tomado a faca e empreendido fuga ao perceber que o paciente ainda se aproximava.

Assim, o delito praticado possui pena base superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 121 (homicídio), § 2°, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c.c. artigo 14, inciso II (tentativa), todos do Código Penal, tendo a denúncia sido recebida em 21 de janeiro de 2025, nos autos da Ação Penal n. 1000229-06.2025.8.11.0059, que tramita perante a 3ª Vara de Porto Alegre do Norte (MT).

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado(...) (AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Do mesmo modo, a situação está em conformidade com o
Enunciado Orientativo n. 43
, do TJMT:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Ressalta-se que, no presente caso, a adoção de
medidas cautelares alternativas
não se revela apropriada (conforme art. 282, I e II, § 6º do CPP), visto que a justificativa utilizada pelo Juízo de primeira instância foi a necessidade de garantir a ordem pública. Portanto, a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se, por ora, justificada pela decisão hostilizada.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
Tadeu Stanley da Conceição
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025